Tribunal: TJES
Processo: 5003432-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003432-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILIDIO PEREIRA GASPAR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGO DE SUSPENSÃO DE OBRA – AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR – IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – EMBARGO – CONCLUSÃO – TORPEZA – TEORIA DO FATO CONSUMADO – SÚMULA 613 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme documentação probatória dos autos a licença requerida no processo administrativo 29178/2022 não foi concedida, uma vez que a área do terreno não era correta, bem como porque constava na documentação apresentada assinatura falsa relativa a um outro processo administrativo – no qual se pleitou o desmembramento da área.

2.
A prova dos autos demonstra, ainda, que o agravante edificou a obra mesmo após ter sido notificado da irregularidade da construção e da determinação de embargo, conforme autos de infrações nº 2432/23 e 2438/23, ambos subscritos pelo agravante (ID 22802688).

3.
Eventual conclusão da obra – que não ocorreu segundo os elementos dos autos – não impede a adoção das medidas executivas pretendidas pela Municipalidade; a uma porque a ilegalidade e a má-fé não podem ser ignoradas e, se assim o fosse estaríamos legitimando a torpeza; a duas porque não se admite a teoria do fato consumado em tema de direito ambiental (Súmula 613 do STJ).

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003432-40.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ILIDIO PEREIRA GASPAR

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ILIDIO PEREIRA GASPAR

contra a r. decisão (ID nº 22826544 da origem) que deferiu a liminar requerida pelo
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI,
determinando liminarmente o embargo de suspensão da obra objeto da lide.

Em suas razões recursais, ID 4693668, o recorrente sustenta, em suma, que a Municipalidade está equivocada, uma vez que existem duas obras distintas e que a sua não possui irregularidade e encontra-se em seu estágio final.

Sustenta, ainda, que não foi notificado para paralisar a obra.

Decisão ID 4780648 em que indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões (ID 5476676).

É importante esclarecer que, na origem, trata-se de ação de nunciação de obra nova ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
em que se requer o embargo da obra realizada na Rua Emidia Pereira Trindade, s/n, no lote 13 da quadra 51, Bairro Praia do Morro, CEP: 29216-500, nas coordenadas: X=345613.45 mE, e, Y=7716291.04 mS, tendo em vista que a construção está sendo edificada sem a necessária licença e em afronta a legislação urbanística aplicável.

O Julgador singular deferiu a medida, por considerar, em síntese, a edificação irregular.

Ao receber o recurso, compreendi, como narrado, não estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar recursal. E, revendo os autos, entendo por bem manter o meu entendimento e confirmar a decisão recorrida.

Isto porque, a documentação dos autos indica que o recorrente realizou a edificação sem o necessário alvará.

Denota-se, do documento por ele colacionado no ID 4693672, que o recorrente, em 07/12/2022, protocolou junto ao Município de Guarapari pedido de aprovação de projeto e licença para construção.

Ocorre que, ao contrário do que alega, o agravante não trouxe nenhum documento que demonstra a emissão de alvará para a referida construção.

Lado outro, o que se denota dos autos do processo administrativo 29178/2022 é que
a licença não foi
concedida
, uma vez que a área do terreno não era correta, bem como porque constava na documentação apresentada assinatura falsa relativa a um outro processo administrativo – no qual se pleitou o desmembramento da área.

A respeito deste assunto, em análise dos ID’s 22803187/22803192 da origem, vislumbra-se que, em 26/07/22 o ora recorrente pugnou pelo desmembramento do terreno em que a edificação foi erigida, a fim de dividir o terreno em dois, de modo a tornar o lote 13 em lote 13 A e 13 B.

Tal pleito foi, contudo, indeferido porquanto o desmembramento não atendia o parcelamento mínimo de 300m2 (trezentos metros quadrados) exigido para a zona em que situado o imóvel.

Não obstante, no processo administrativo 29178/2022, consta assinatura e carimbo de que o desmembramento teria sido aprovado. Contudo, o que foi sumariamente apurado administrativamente é que tal assinatura é falsa (fl. 09 – ID 22803161).

E, em razão de tal irregularidade, o projeto de construção e alvará de licença não foi aprovado pela municipalidade.

Não obstante, o agravante edificou a obra e, ao contrário do que fora por ele afirmado, ele foi, efetivamente, notificado da irregularidade da construção e da determinação de embargo, conforme autos de infrações nº 2432/23 e 2438/23, ambos subscritos pelo próprio agravante (ID 22802688).

Tais argumentos são, no meu modo de entender, suficientes para manter a decisão recorrida, porquanto evidenciado que a construção se fez ao arrepio da legislação municipal.

Não obstante, o agravante aduz, ainda, que a obra estaria concluída o que impediria a adoção das medidas executivas pretendidas pela municipalidade.

Tal argumento não pode prosperar.

A uma porque a ilegalidade e a má-fé não podem ser ignoradas pelo simples fato de que a construção está quase concluída. Se assim o fosse, estaríamos legitimando a torpeza.

A duas porque, como se sabe, não se admite a teoria do fato consumado em tema de direito ambiental (Súmula 613 do STJ).

Com efeito, estando a edificação contrária às normas urbanísticas aplicáveis, sua conclusão não a tornaria regular, de modo que não se pode acolher a tese recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.